Tribunal: STF
Processo: RE 90097
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
Competência. Aposentados da FEPASA que reclamam a incorporação aos seus proventos de adicionais por tempo de serviço. Incompetência da Justiça do Trabalho e competência da Justiça comum. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário provido.